Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente interposto por FERNANDO ITALLO LUCENA FERREIRA (agravante/autor) em face da sentença proferida (ID 195432571, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0736314-44.2024.8.07.0016, proposta em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR. A presente ação foi, até o momento, regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Não havendo qualquer questão preliminar pendente, passo ao exame do mérito. A questão controvertida resume-se em verificar se existe o distinguishing em relação ao Tema de Repercussão Geral no 485 e da ADI 41 do STF. Neste sentido, o Colendo STF assentou no referido Tema de Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral). Por outras palavras, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. No presente caso, não se vislumbra a ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente. Com efeito, basta uma simples análise na fotografia mais recente do autor acostada aos autos, constante de sua CNH (ID 195147860), que foi emitida em 15/11/2023, para verificar que o autor não apresenta os critérios típicos de fenótipo de pessoa da raça negra (pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). O IBGE, quanto ao fenótipo, categoriza o universo amostral por meio de 5 (cinco) cores ou raça: amarela, branca, indígena, pretos e pardos. Assim, a população negra é a somatória do povo preto e do povo pardo, tal qual o entendimento consonante com a bibliografia especializada: Neste sentido, as cores não são informações neutras, mas expressam categorias que passam por um processo de politização dentro e fora das instituições que as produzem e difundem como o IBGE. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informar uma característica fundamental da população, contribuem para orientar o vetor da luta política para a constituição das políticas públicas setoriais e para a denúncia do racismo institucional que atinge os contingentes populacionais negros (pretos e pardos) – conforme apontam os estudos de Fonseca (2009), Batista e outros (2005), Paixão (2003), Henriques (2001), Adorno (1995), entre outros – e indígenas (Características étnico-raciais da população – classificações e identidades. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Assim, a decisão administrativa impugnada não padece de grave ilegalidade ou ofensa ao princípio da motivação, até porque não foi trasladado para os autos cópia integral do processo administrativo e o requerente, diante da decisão administrativa, não teve nenhuma dificuldade para apresentar recurso na esfera administrativa e ação na esfera judicial. Não bastasse isso, é irrelevante jurídico a cópia de documentos antigos que constam que o candidato é da raça negra ou fotos dos ascendentes, pois o critério do edital é do fenótipo (aparência do indivíduo), e aqueles elementos dizem respeito ao critério genótipo (herdados dos genes do pai e da mãe, representado pela sequência de bases que formam seu DNA). De igual modo, o Colendo STF assentou na ADI 41 que “a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Portanto, inexiste qualquer indício de prova de que as questões apresentadas possuem os vícios apontados pela parte autora. Desta forma, o que a autora postula é reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados pela banca, que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF no Tema 485 de Repercussão Geral e na ADI 41. A questão posta nos presentes autos não demanda nenhuma necessidade de dilatação probatória, pois inexiste qualquer dúvida razoável a respeito do fenótipo do autor. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, II, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 58928990), sustenta, em síntese, que sua pretensão atina para o reconhecimento da validade de sua declaração como “PARDA” para concorrer às vagas destinadas às cotas, no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Alega que essa demanda é bastante consciente da jurisprudência remansosa que se formou no âmbito dos tribunais – infelizmente não observada ou ignorada pela sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos – no sentido de admitir “a possibilidade de afastamento das conclusões das comissões de heteroidentificação em processos seletivos públicos quando, dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que as características e aspectos fenotípicos do candidato são evidentes, de acordo com o conceito de negro (que inclui pretos e pardos)”. Argumenta que trouxe contundente material probatório, tais como: a) A autodeclaração da cor “Parda” (Anexo I) indicada no Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (SIGEPE); b) Igualmente, a autodeclaração da cor “Parda” (Anexo II) extraído do Sistema Nacional de Passaportes (SINPA); c) A mesma referência constando a autodeclaração da cor “Parda” nos registros de informações clínicas do e-SUS (Anexo III); d) A ficha de matrícula no Centro Federal De Educação Tecnológica da Paraíba (Anexo IV), já em 2008 (muito antes do advento da Lei 12.990 de 2014), também com a autodeclaração da cor “Parda”; e) A indicação da “Cútis Morena” no Certificado de Reservista (Anexo V); f) O relatório médico assinado pela dermatologista, a Dra Carmem Maia De Morais Meneses, no qual se anota a classificação V do exame de Fitzpatrick4 (Anexo VI), anotando-se “pele morena moderada a escura ou negra clara, pouco sensíveis ao sol”; g) A aprovação do Autor perante Comissão de Heteroidentificação no concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região (Anexo VII), executado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. h) o catálogo de fotos do Autor (Anexo VIII), desde a infância (sem manipulação digital), com óbvias e insofismáveis características de uma pessoa negra e traços negroides, com destaque à “cor da pele”; “textura dos cabelos”; “cor roxeada das mucosas” (é possível identificar no sorriso), o que ainda mais se evidencia nas fotos ao lado de outras pessoas brancas. Mas que, todavia, a sentença, ignorando a sedimentada jurisprudência dos tribunais, julgou liminarmente improcedentes os pedidos. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para tornar nulo o ato administrativo que recusou a autodeclaração do Requerente (especialmente porque ausente a devida motivação, conforme jurisprudência; e, sucessivamente, seja determinada a inserção do nome do Requerente na lista dos candidatos negros inscritos no concurso, para todos os efeitos, publicando-se em edital a medida no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimação para comprovação do pagamento do preparo (ID 58964098). Resposta da intimação (ID 59311982). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, DEFIRO o pedido (ID 59311982) de isenção do pagamento de custas dessa ação, porquanto, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a apelação da sentença, que também é objeto do presente recurso, já está com o devido pagamento de seu preparo, conforme se pode observar no documento de ID 196215088, dos autos de origem. Com efeito, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a princípio, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do que ficou estabelecido no Tema 485, do STF, de Repercussão Geral. No presente caso, verifica-se que a questão controversa envolve a análise para se perscrutar se o agravante/autor se enquadra na condição de pessoa preta ou parda, o que, ao menos nesta análise perfunctória, entendo tratar-se de matéria probatória. Sendo assim, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela sentença combatida, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte requerida para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.